Tribunal: TJMT
Processo: 1009136-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1009136-26.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – MIRASSOL D’OESTE
EMBARGANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE
EMBARGADO:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Mirassol d’Oeste, representado pelo Assessor Jurídico do Município, Dr. Gilson Carlos Ferreira, OAB/MT 14.391, colimando o reconhecimento de contradição e aplicação de efeitos modificativos da decisão colegiado tomada à unanimidade de votos na sessão plenária do dia 20/10/2020, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o inciso II do art. 14, e a expressão "assessor jurídico" no art. 15, ambos da Lei Complementar Municipal n. 045/2005, do Município de Mirassol d’Oeste.
A certidão constante do id. 70464954 assentou a intempestividade dos aclaratórios.
É o relatório. DECIDO.
Considerada a intempestividade dos aclaratórios interpostos, deles não conheço, o que faço na forma do art. 51, inciso I-B, do RITJMT.
Com efeito, certificado o trânsito em julgado, promovam-se as anotações, comunicações e remetam-se os autos ao arquivo, com as formalidades de estilo.
Ciência aos interessados.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator